Tribunal: TJES
Processo: 5005764-55.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005764-55.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSILENE DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU DE PESSOA INDICADA PELO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, com obrigação de fazer, ao argumento de que a requerida está cobrando valor indevido da parte autora, ao argumento de problemas no medidor, que a parte autora não concorda.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré (ID 3318745), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando que não há qualquer indício ou evidência de falha na prestação dos serviços, na medida em que foram seguidos os dispositivos insertos na Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010. Ainda, sustenta a presunção de validade dos atos realizados pela Recorrente. Defende a ausência de dano moral e o valor exorbitante fixado pelo juízo a quo. Por fim, considerando que a parte recorrida se encontra com fatura em aberto, a qual foi emitida e estipulada de acordo com a legislação regulamentar que rege o setor, realiza pedido contraposto.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em análise detida dos autos, a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Verifico
que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, ora discutido, foi elaborado de forma unilateral pela Recorrente, sem a presença do consumidor, que se encontrava ausente, não se revestindo, portanto, de presunção de veracidade.

Ou seja, a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade apontada, tendo em vista que a unilateralidade da elaboração do referido termo é considerada ilegal, segundo entendimento da jurisprudência pátria, o que torna, consequentemente, todos os débitos provenientes do mesmo também ilegais.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“O item 7 do TOI chega a dizer que o local de análise do produto será comunicado para a parte autora, contudo, sem que isso tenha ocorrido, até por conta da ausência de ciência, da parte autora, quanto ao TOI.

A requerida fala em envio de correspondência para a parte autora, objetivando cientificar quanto ao TOI, contudo, não existe prova da remessa de correspondência e, ainda, que tenha sido enviada antes da data para inspeção do medidor, na Cidade de SERRA-ES.

Havendo cerceamento da defesa, quanto à inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente.”

Também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não se podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Por fim, devida a reparação por danos morais em razão dos percalços sofridos pelo consumidor, com ameaça de corte de serviço essencial ao cotidiano, que só não ocorreu por força de liminar, cuja falha gera o dever indenizatório, na forma do art. 14 do CDC.

Na hipótese vertente, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda ao réu pelo seus descasos com que trataram a situação vivenciada pelo consumidor.

Quanto ao pedido contraposto,
considerando o reconhecimento da nulidade do referido TOI e considerando que o pedido contraposto apresentado é referente aos valores dos débitos relacionados ao mesmo, entendo pela improcedência, uma vez que a cobrança se mostra indevida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.